Tribunal: TJSP
Processo: 1039246-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO PAULO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA OU REDUÇÃO SALARIAL PARA ATENDIMENTO A FILHA COM NECESSIDADES ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000135011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039246-31.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GISLAINE TOMEYAMA MACEDO DE SOUZA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Benedito Wilson Macedo de Souza, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039246-31.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.439
APELAÇÃO CÍVEL No 1039246-31.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GISLAINE TOMEYAMA MACEDO DE SOUZA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SÃO PAULO
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM
COMPENSAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA OU
REDUÇÃO SALARIAL PARA ATENDIMENTO A
FILHA
COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

AUSÊNCIA DE AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL
DE
REGÊNCIA

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Gislaine Tomeyama
Macedo de Souza, servidora pública municipal, contra a Municipalidade
de São Paulo, visando redução da jornada diária de oito para quatro
horas para atendimento a filha criança com necessidades especiais, sem
a necessidade de compensação de qualquer natureza ou redução
salarial, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 219/221.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que sua pretensão encontra amparo no art. 98, §
3o, da Lei no 8.112/90, que deve ser aplicado por analogia ao caso
concreto, em consonância com o art. 7o, 1 e 2, da Convenção
Internacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência, incorporada ao
ordenamento jurídico com status de Emenda Constitucional.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039246-31.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
No julgamento de caso similar envolvendo servidora da
Municipalidade
de
Campinas
na
Apelação
no
1050336-13.2018.8.26.0114, o Desembargador Paulo Barcellos Gatti,
com a habitual propriedade, registrou:
“Na hipótese dos autos, o Município de Campinas não
possui legislação específica que possibilite a alteração da carga horária
de trabalho do servidor público que seja responsável legal e cuide
diretamente de pessoa com deficiência, sem prejuízo de sua integral
remuneração.
Conquanto a Constituição Federal reconheça a situação
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento
e lhes assegure atenção especial e proteção integral (art. 227, da CF),
igualmente não há na legislação especial (ECA, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência) previsão de qualquer norma nesse
sentido.
Ressalte-se que à Administração, em obediência ao
princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição
Federal, cabe agir conforme a lei. Enquanto no âmbito privado aos
indivíduos em geral é permitido fazer tudo o que a lei não veda, a
Administração Pública somente pode atuar com base em autorização
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039246-31.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
Assim, se a lei municipal ou a legislação específica referente
às crianças e aos portadores de deficiência não previram expressamente
a possibilidade de alteração da carga horária de trabalho do servidor
público sem prejuízo de sua integral remuneração, não cabe ao Judiciário
fazê-lo, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e
flagrante violação à autonomia da Administração para editar normas
referentes aos seus servidores.”
Pela mesma razão, não cabe argumentar com a aplicação
analógica da Lei no 8.112/90.
Quanto à Convenção dos Direitos de Pessoas com
deficiência, encontra-se suficientemente atendida pela legislação local, ou
seja, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo,
que faculta aos servidores a obtenção de licença por motivo de doença
em pessoa da família, benefício aliás que segundo a inicial a autora já
utilizou.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR